Tribunal: TJDFT
Processo: 0719193-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Ação revisional de alimentos. Tutela provisória de urgência. Redução da verba alimentar. Possibilidade. Parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, que pleiteava a redução do valor da pensão alimentícia.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há viabilidade de minoração da obrigação alimentar afeta ao agravante em ambiente de tutela provisória.
III. Razões de decidir
3. Comprovada a redução da capacidade contributiva do alimentante, cabível a redução dos alimentos provisórios de 80% para 30% do salário mínimo, pois o valor originário arbitrado a título de alimentos compromete a própria subsistência do agravante, visto que antes autônomo, agora trabalha como caseiro.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 1.694, § 1o.